Tribunal: TJSP
Processo: 1003032-76.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação redibitória cumulada com indenização por danos moral e material. Veículo usado com vício oculto. Inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença de procedência. RECURSO manejado pela requerida. EXAME: Veículo adquirido que passou a apresentar sucessivos defeitos desde os primeiros dias de uso, com inúmeras idas à loja e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação redibitória cumulada com indenização por danos moral e material. Veículo usado com vício oculto. Inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença de procedência. RECURSO manejado pela requerida. EXAME: Veículo adquirido que passou a apresentar sucessivos defeitos desde os primeiros dias de uso, com inúmeras idas à loja e ausência de solução definitiva. Vícios ocultos comprovados por vasta documentação, ordens de serviço e mensagens trocadas entre as partes. Consumidora que, mesmo diligente, enfrentou reiteradas falhas em componentes essenciais do automóvel (sistema de lubrificação, arrefecimento, turbo e correlatos). Bem essencial. Inaplicabilidade do prazo de 30 dias para reparo. Inteligência do art. 18, caput e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Violação do dever de informação. Responsabilidade objetiva da fornecedora (arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25 do CDC). Irrelevância de inexistir total impossibilidade de uso. Vícios que diminuem o valor do produto e divergem da oferta. Possibilidade de redibição. Retorno das partes ao "status quo ante". Contratos de compra e venda e financiamento bancário coligados. Rescisão de um implica a rescisão do outro. Responsabilidade da instituição financeira pela devolução das parcelas do financiamento (art. 54-F do CDC). Danos morais configurados. Teoria do desvio produtivo. Consumidora submetida a extensa e desarrazoada "via crucis", com longa privação do veículo e frustração legítima de expectativas. Indenização mantida em R$ 5.000,00. Sentença preservada por seus próprios fundamentos. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.